Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RÉUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA QUANTO AO RÉU. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, EM RELAÇÃO À ACUSADA. TESTEMUNHAS DE “OUVI DIZER”. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIDO UM RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO O OUTRO.
1. Tratando-se de apelação criminal defensiva contra sentença do Tribunal do Júri, o momento adequado para estabelecer seus limites é o da sua interposição, conforme enunciado sumular no 713 do Supremo Tribunal Federal: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."
2. Na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. O momento adequado para se questionar nulidade de quesitos é a ata de julgamento, sob pena de preclusão. Ausente violação à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
3. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Não é de menor importância a participação daquele que conduz o executor do delito ao local do crime e depois lhe garante a fuga.
6. Meras conjecturas, amparadas apenas em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) ou em acontecimentos anteriores ao crime, não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
7. Apesar da informação de que a acusada teve um desentendimento anterior com a vítima, tempos antes da prática do delito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Quinta Turma, entendeu ser incabível a condenação pelo Júri baseada apenas em prova de que o agente tenha motivo para a prática do crime, sem elementos, contudo, que de fato o tenha cometido.
8. Justificada a valoração negativa da culpabilidade fundamentada no fato do delito de homicídio ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pois extrapola aquela inerente ao tipo.
9. No que tange ao "quantum" de elevação, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, ou circunstância agravante, na segunda etapa, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu.
10. Provido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso do réu.